Tribunal: TJSP
Processo: 1012902-27.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores – Manutenção de nosocômio na rede credenciada do contrato da requerente – Sentença de procedência do pedido – Inconformismo manifestado – Descabimento – Prévia notificação acerca do descredenciamento não demonstrada - Ausência de informação prévia, nos termos do art. 17, §1o, da Lei no 9.656/98 – Substituição

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores – Manutenção de nosocômio na rede credenciada do contrato da requerente – Sentença de procedência do pedido – Inconformismo manifestado – Descabimento – Prévia notificação acerca do descredenciamento não demonstrada - Ausência de informação prévia, nos termos do art. 17, §1o, da Lei no 9.656/98 – Substituição por hospital equivalente não demonstrada - Privação da cobertura assistencial que não se pode admitir – Sentença mantida – Recurso improvido, com observação.